Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726624-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA ROCHA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNIPROJEÇÃO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO RODRIGUES DA ROCHA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que manteve sua prisão preventiva, após desclassificar a conduta para crime diverso de doloso contra a vida (ação penal no 0703128-90.2020.8.07.0009). Informou o impetrante (Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Projeção), em síntese, que o paciente foi denunciado por ter, em tese, no dia 23-fevereiro-2020, por volta das 18h, em via pública, de forma livre e consciente, com intenção de matar ou, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuado disparo de arma de fogo contra Luciano de Paula Costa da Silva. Narrou que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23-fevereiro-2020, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Realizada a instrução, ficou demonstrado não haver “animus necandi”, sendo a conduta do paciente desclassificada para outra não relacionada à competência do Tribunal do Júri; entretanto, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade dos supostos atos cometidos. Argumentou a Defesa que a conduta do paciente se amolda, em tese, ao crime previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento (disparo de arma de fogo), sendo a prisão preventiva medida extremamente gravosa e desnecessária. Pontuou que, em caso de condenação, dificilmente seria imposto ao paciente regime mais gravoso do que a prisão preventiva, mormente porque o paciente já está preso há 5 (cinco) meses e, havendo condenação, haverá detração do tempo custodiado, cautelarmente, inclusive com a fixação do regime inicial aberto. Asseverou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo plenamente cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo no contexto atual de pandemia, em que a manutenção em estabelecimento prisional representa extremo risco à saúde do paciente. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar ou, caso não tenha sido deferida, pela concessão da ordem ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que se trata da segunda impetração manejada em favor do paciente relacionada ao mesmo delito e à mesma ação penal. Entretanto, não se trata de reiteração, pois na primeira impetração (HC 0721858-79.2020.8.07.0000) os questionamento recaíam sobre a decisão que convertera a prisão em flagrante em preventiva, quando pesava contra o paciente a imputação de delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Diante da desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Júri, embora tenha sido mantida a prisão preventiva, tal se deu com base neste novo título, com novos fundamentos, e sobre este recai a nova impetração. Prosseguindo, consigne-se que o “habeas corpus”, por se tratar de ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Assim, necessário que o impetrante apresente os documentos essenciais para se aferir a alegada existência de constrangimento ilegal. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, passo a análise do pedido liminar, pois foi possível a consulta da decisão impugnada no sistema informatizado desta egrégia Corte (ação penal n. 0703128-90.2020.8.07.0009), todavia, cabe ao ilustre impetrante juntar o documento aos autos. Pois bem. A liminar “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se deu na espécie. A eminente autoridade judiciária, em 21-julho-2020, procedeu à desclassificação da conduta imputada ao paciente para outro crime não relacionado à competência do Tribunal do Júri, entretanto, refutando os requerimentos de revogação da prisão cautelar, formulados tanto pela Defesa como pelo Ministério Público, concluiu pela manutenção da custódia preventiva, em razão tanto das passagens do paciente por crimes graves, inclusive porte ilegal de arma de fogo, como pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada nos diversos disparos de arma de fogo, em via pública e em perseguição ao veículo da vítima, denotando destemor e alta periculosidade por parte do paciente e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. Confiram-se excertos pertinentes da decisão (extraída do sistema PJe, consulta pública): Nas alegações finais, por memoriais, o MPDFT oficiou pela desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do Juízo singular, com o consequente declínio da competência e a revogação da segregação cautelar do réu (ID 67725470). A Defesa, nas alegações finais, por memoriais, anuiu ao pleito ministerial (ID 67786921). (...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. (...) Na fase inquisitorial (ID 58396328, p. 5/6), a vítima Luciano de Paula Costa da Silva, afirmou que: “[...] hoje, por volta das 18 horas, deixou a residência, situada na QN 513, conjunto D, lote, Samambaia Norte; logo na saída, o declarante, que conduzia um GM/Camaro vermelho, notou a presença de um GM/Celta, vermelho, duas portas, trafegando à frente de seu carro; repentinamente, o homem ocupante do banco passageiro dianteiro colocou o braço para fora da janela; percebeu que ele segurava uma pistola preta, pelo tamanho, provavelmente uma .380; o homem efetuou um disparo para alto; o declarante se assustou, mas seguiu atrás do GM/Celta; o homem efetuou outros dois disparos; percebeu que o homem que efetuava os disparos era seu ex-funcionário BRUNO RODRIGUES DA ROCHA; o declarante reduziu a velocidade com o intuito de se distanciar do GM/Celta; o motorista manobrou o GM/Celta e ficou com a frente voltada para o GM/Camaro do declarante; o motorista do GM/Celta começou a acelerar no direção do carro do declarante; para se desvencilhar da ameaça entrou em uma rua a direita; percebeu que o GM/Celta vermelho entrou na mesma rua; BRUNO começou a disparar na direção do carro do declarante; BRUNO efetuou aproximadamente 5 disparos; após alguns metros conseguiu despistar os agressores; o declarante se dirigiu a esta delegacia para o registro dos fatos; policiais civis diligenciaram na companhia do declarante a procura de BRUNO RODRIGUES; rodaram por aproximadamente 15 minutos, mas não localizaram o GM/Celta; retornaram a Unidade Policial para o registro; durante o registro, policiais militares informaram que um GM/Celta, vermelho, duas portas, havia sido abordado; indagado pelos militares, esclareceu a identidade do autor dos disparos e repassou suas características; os militares confirmaram que BRUNO RODRIGUES havia sido abordado no interior de um GM/Celta vermelho; já no interior desta delegacia reconheceu BRUNO RODRIGUES como o autor dos disparos; reconheceu ainda o GM/Celta vermelho, que possui o para-choque da mesma cor do carro e não preto; explica que há 6 meses empregou BRUNO RODRIGUES; BRUNO realizava diversos serviços para o declarante (pintura, reparos em geral); criou uma relação de proximidade com BRUNO e autorizou que ele ocupasse uma das quitinetes de sua propriedade; ao longo do tempo percebeu que BRUNO começou a se envolver com drogas; BRUNO passou a se ausentar do serviço; recentemente pediu que BRUNO desocupasse o imóvel; BRUNO deixou o imóvel no final do ano passado; não recebeu qualquer tipo de ameaça e não esperava essa atitude do ex-funcionário [...]”. (...) De outro lado, em relação ao requerimento de revogação da prisão cautelar, formulado inclusive pelo Ministério Público, verifico que ainda remanescem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, haja vista que houve diversos disparos de arma de fogo em via pública, fato que, em tese, se enquadraria no art. 15 da Lei 10.826/2003. Ademais, o réu ostenta passagens por crimes graves, inclusive por porte ilegal de arma de fogo. Se isso não bastasse, a forma como o crime em tese ocorreu, com diversos disparos de arma de fogo em via pública, com uma pistola, em perseguição a um veículo da vítima, em via pública, denota o destemor do réu e a sua alta periculosidade. Por conseguinte, ainda remanescem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública. Eventual reanálise da prisão cautelar poderá ocorrer pelo Juízo Criminal Competente. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, DESCLASSIFICO o delito imputado ao réu, BRUNO RODRIGUES DA ROCHA, vulgo “Sequela”, para o outro que não os relacionados à competência do Tribunal do Júri, com fulcro no art. 419 do Código de Processo Penal, devendo a sua definição ficar a cargo do Juízo a quem forem redistribuídos os autos. Intimem-se o réu, o MPDFT e a Defesa. Não obstante a desclassificação do crime doloso contra a vida, em razão da gravidade concreta dos supostos atos praticados pelo réu, que constituem, em tese, outro crime grave, e, ainda, que ele possui várias passagens por crimes , conforme demonstra a sua folha de passagens (ID 67686823), por hora, mantenho a prisão preventiva deste (ID 58396338), sendo que a análise de sua revogação ficará a critério do Juízo natural da causa. Preclusa essa decisão, redistribuam-se os autos a uma das Varas Criminais desta Circunscrição Judiciária. (grifos nossos) Extrai-se do exposto que o fato, em si, que deu ensejo à prisão preventiva foi, em tese, cometido mediante a prática de 5 (cinco) disparos de arma de fogo, os quais não foram direcionados a qualquer pessoa, tanto que houve a desclassificação para delito diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri. Logo, não se extraem elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar pela periculosidade da conduta. As condenações penais definitivas ostentadas pelo paciente igualmente não são suficientes para amparar a prisão cautelar, sob o fundamento de evidenciarem a real probabilidade de reiteração delitiva, pois se referem a crimes praticados há pelo menos três anos. Com efeito, depreende-se dos autos que o paciente ostenta condenação definitiva pelo crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003, praticado em 12-agosto-2011 (ID 18131328); pelos crimes do artigo 129, § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, praticados em 6-janeiro-2012 (ID 18131318); e pelos crimes do artigo 129, § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, e contravenção penal do artigo 21 da LCP, todos na forma do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, praticados em 11-novembro-2017 (ID 18131309). Portanto, embora o delito, em tese, praticado pelo paciente seja grave, e as condenações pretéritas envolvem violência à pessoa, o último delito foi praticado há quase três anos. Nesse contexto, da análise dos autos, mister a concessão da liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pela eminente autoridade judiciária, caso entenda pertinentes e necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal no 0703128-90.2020.8.07.0009), para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 2. Intime-se a Defesa técnica para que, no prazo de 48 horas, instrua o feito com as peças necessárias à compreensão da controvérsia, inclusive da decisão impugnada. 3. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator